Tribunal: TJSP
Processo: 1001215-81.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Trespasse. Negócio jurídico viciado no nascedouro. Compradora que, para pagamento do preço, entrega veículo financiado por seu falecido pai. Impossibilidade de cumprimento da obrigação verificada. Rescisão do contrato mantida, com a determinação de restituição das partes ao status quo ante. Determinação para que a acionada arque com as despesas no pátio do Ciretran também mantida, uma vez que

Ementa:
Trespasse. Negócio jurídico viciado no nascedouro. Compradora que, para pagamento do preço, entrega veículo financiado por seu falecido pai. Impossibilidade de cumprimento da obrigação verificada. Rescisão do contrato mantida, com a determinação de restituição das partes ao status quo ante. Determinação para que a acionada arque com as despesas no pátio do Ciretran também mantida, uma vez que apenas aquele que demonstrar ser seu proprietário é que terá condições de retirá-lo do local.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001215-81.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante DANILA
APARECIDA MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA LUCIA
DOS SANTOS ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001215-81.2019.8.26.0566 -Voto no 44.667
2
APELAÇÃO N. 1001215-81.2019.8.26.0566
COMARCA DE SÃO CARLOS
JUIZ DE DIREITO: DANIEL FELIPE SCHERER BORBOREMA
APELANTE:
DANILA
APARECIDA
MIRANDA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADA: MARIA LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA
VOTO N.o 44.667
Trespasse. Negócio jurídico viciado no nascedouro.
Compradora que, para pagamento do preço, entrega
veículo financiado por seu falecido pai. Impossibilidade de
cumprimento da obrigação verificada. Rescisão do contrato
mantida, com a determinação de restituição das partes ao
status quo ante. Determinação para que a acionada arque
com as despesas no pátio do Ciretran também mantida, uma
vez que apenas aquele que demonstrar ser seu proprietário
é que terá condições de retirá-lo do local.
Recurso desprovido.

Narrando
que,
em
12/11/2018,
vendeu
o
estabelecimento comercial, onde desenvolvia atividade de restaurante
voltado para marmitas, a autora pleiteia a rescisão do negócio, uma vez
que a ré entregou em pagamento um veículo financiado em nome de seu
finado pai. Ocorre que, quando estava na posse do veículo, seu marido
envolveu-se num acidente e o automóvel foi recolhido ao pátio do
Ciretran, sendo impedida de retirá-lo. Considerando a impossibilidade
de cumprimento da avença, pleiteia a resolução e indenização por perdas
e danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001215-81.2019.8.26.0566 -Voto no 44.667
3
A r. sentença de que se apela, considerando a culpa
recíproca, assim decidiu:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos aqui formulados e o faço para: (i)
declarar rescindido o contrato verbal de compra e venda
entabulado entre as partes, por culpa concorrente das
contratantes, com a consequente reintegração da autora na posse
de seu restaurante, objeto do contrato, e a devolução à requerida
de seu veículo, dado como pagamento; e (ii) em relação ao
veículo, que foi retido e recolhido, declarar a responsabilidade da
requerente pelo pagamento das despesas com conserto e multas
decorrentes do acidente de trânsito, e declarar a responsabilidade
da requerida pelas demais despesas de regularização e retirada do
automóvel.
Tendo havido sucumbência recíproca, as
partes devem ratear as custas na proporção de 50%, para cada
uma, bem como cada qual pagar ao advogado da parte contrária
honorários arbitrados em R$ 1.000,00, ficando as verbas sob
condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o,
do NCPC.
Inconformada, recorre a sustentar que não deu causa
à rescisão, seja porque a culpa pela apreensão do veículo é da apelada,
que o emprestou a pessoa não habilitada, seja porque tinha
conhecimento da situação do bem. Ora, o financiamento, embora em
nome do seu pai, seria regularizado em dezembro de 2019, cabendo à
recorrida tomar as precauções necessárias até esse termo, quando a
propriedade seria transferida. Ao confiá-lo a pessoa não habilitada, deve
ser a única culpada pela rescisão do negócio, cabendo-lhe arcar com
todos os prejuízos para sua retirada no Detran. Ademais, requer seja
indenizada pelos lucros cessantes, relativos ao aumento da clientela
enquanto esteve à frente do comércio. Requer seja invertido o resultado
ou declarado que a autora é responsável por todos os débitos do veículo,
com exceção das parcelas do financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001215-81.2019.8.26.0566 -Voto no 44.667
4
Há contrariedade e isenção do preparo ante a
gratuidade judiciária concedida ao recorrente.
É o relatório, adotado o de fls. 92/93.
O apelo não prospera, uma vez que a r. sentença
encontrou solução quase salomônica diante da situação posta nos autos.
De efeito, o negócio jurídico celebrado entre as
partes, com previsão de pagamento do preço de R$ 20.000,00 por meio
da entrega de um veículo financiado pelo falecido pai da compradora,
mostrava-se viciado no nascedouro.
Ainda que a vendedora tivesse ciência das condições
do bem, o fato é que a ré não conseguiria, considerando a morte do pai,
transmitir-lhe o domínio, mesmo após a quitação do financiamento,
como não o fez até agora.
Ao contrário, pela petição de fls. 77/79, ela mesmo
informa que não deu conta de quitar as parcelas, de modo que,
realmente, também contribuiu para a rescisão, não se podendo imputar à
autora a culpa exclusiva apenas por emprestá-lo a pessoa não habilitada
para conduzi-lo.
Assim, considerado o inadimplemento total do preço,
a decisão mais acertada foi a tomada pelo Juiz de primeiro grau ao
determinar o retorno das partes ao status quo ante.
E as responsabilidades a seguir distribuídas também
merecem mantidas, não havendo como impor à recorrida o pagamento
das despesas para a retirada do pátio, porque, como já dito, apenas
aquele que comprovar ser seu proprietário junto ao Ciretran é que
poderá fazê-lo.
Aliás, em petição protocolada no arrolamento foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001215-81.2019.8.26.0566 -Voto no 44.667
5
requerida a exclusão do bem, sob o fundamento de que a propriedade
não era mais do de cujus e sim da financiadora1.
Assim, nada há a alterar na bem fundamentada
sentença.
Por esses fundamentos, em suma, nego provimento
ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, elevo a verba honorária do patrono da autora a R$
1.500,00, ante o trabalho adicional recursal, observada a gratuidade
judiciária concedida ao vencido.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 Fls. 83.